Tribunal: STF
Processo: Rcl 56966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jocebe Campos da Costa contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca de São Luís/MA no Processo 0827759-15.2021.8.10.0001, que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a Reclamante alega, em suma, que: 



    “A parte Autora, ora Reclamante, propôs reclamação trabalhista junto à Vara do Trabalho de São Luís em 03.05.2017 (doc.1), requerendo o pagamento dos depósitos do FGTS não realizados durante o vínculo entre as partes entre o período de 01.07.1992 a 23.03.2017.



    […]



    Declarada a incompetência da justiça do trabalho, encaminharam-se os autos para o juizado especial da fazenda pública, órgão competente para julgamento da demanda (doc. 4). Nesta ocasião, considerando maduros os autos para julgamento, este juizado proferiu Sentença de Mérito procedendo em parte os pedidos da Reclamante, limitando a condenação ao pagamento de FGTS pelo período de 05/2012 a 03/2017, ou seja, aplicou a prescrição quinquenal sobre o crédito exigido (doc. 05).



    […].



    Assim, inconformado com a sentença de 1º grau, o Recorrente interpôs Recurso Inominado que não foi provido pela Turma Recursal.



    […]



    Pois bem, o STF ao definir a modulação, indicou que se aplica o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Ou seja, o que delimita o prazo prescricional com base no novo entendimento é a data da ocorrência da lesão (falta de recolhimento do FGTS). Se a lesão ocorreu antes de 13.11.2014, o prazo deve ser trintenário, desde que a data final dos trinta anos não ultrapasse os 5 anos a contar de 13.11.2014.



    Em outras palavras, o STF definiu a data de 13.11.2019 como uma antecipação da prescrição aos contratos iniciados antes da Decisão do ARE 709.212. Se o termo inicial (contrato nulo) iniciou em 2000, a parte lesionada (trabalhador) teria até a data de 13.11.2019 para ajuizar ação e requerer a aplicação da prescrição trintenária a fim de cobrar parcelas de FGTS vencidas há 19 anos.



    […]



    Dessa forma, tendo a Recorrente ajuizado ação em 03.05.2017, não há que se falar em prescrição quinquenal, MAS SIM TRINTENÁRIA.



    A manutenção do acórdão proferido nos autos irá constituir afronta direta e literal aos artigos 5º, caput e incisos II, XXII e LIV; e 7º, incisos III e XXIX, da Constituição Federal, bem como os princípios da igualdade, da segurança jurídica, da propriedade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e do devido processo legal.



     Assim, por tudo exposto, o Reclamante vem requerer a cassação do Acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do processo AIRR - 0827759-15.2021.8.10.0001, que descumpriu a decisão do STF no ARE 709212 DF, que reconheceu a aplicação da prescrição quinquenal; uma vez que, conforme fundamentação acima, a prescrição a ser aplicada é a trintenária.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado diante da afronta ao decidido no Tema 608. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES). Ali ficou estabelecido, em 13/11/2014, a seguinte modulação:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. “



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator sobre a questão:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão da Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca de São Luís/MA que desproveu o recurso inominado. Veja a ementa do julgado (eDoc. 16, fl. 2): 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCETO O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS E AO DEPÓSITO DO FGTS (STF, TEMA 191 - RE 596478/RG e TEMA 308 - RE 705140/RG). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS (STF, TEMA 608, ARE 709212). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Note-se que até o presente momento só consta a informação atinente à interposição de Recurso Extraordinário na origem, sem informações sobre eventual decisão de admissibilidade ou reconsideração da decisão, nos termos do paradigma invocado. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente